Tribunal: TJMT
Processo: 0000095-19.2006.8.11.0008
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000095-19.2006.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Contas]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIO LEMOS DE ALMEIDA - CPF: 081.058.391-72 (APELANTE), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (APELADO), VAGNER SEVERO - CPF: 916.078.761-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REJEITADA – INCIDÊNCIA DO TEMA N.° 1.119, DO STF – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS POR GESTOR MUNICIPAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO AO ERÁRIO – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema no 1.199, com repercussão geral reconhecida, decidiu pela não retroatividade da prescrição intercorrente instituída pela Lei no 14.230/21, que alterou a Lei no 8.429/92, aos processos em curso.

2. A ausência de prestação de contas só conduz ao ressarcimento dos valores recebidos caso ocorra o efetivo dano, cujo ônus probatório incumbe ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Não existindo provas da ocorrência de prejuízo, que não pode ser presumido, não há o que se reparar por meio da ação ressarcitória.

3. Sentença reformada. Recurso provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por MÁRIO LEMOS DE ALMEIDA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Arom Olimpio Pereira, nos autos de n.° 0000095-19.2006.811.0008, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 201990152):

“
Vistos...

1.

Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO DE RECURSOS AO ERÁRIO PÚBLICO C/C PRESTAÇÃO DE CONTAS
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE DENISE
em face de
MARIO LEMOS DE ALMEIDA
, todos qualificados nos autos em epígrafe.

2. Narra a exordial que o requerido, enquanto era representante do Município de Denise/MT, celebrou com a extinta Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), o convênio sob o no 013/99, objetivando a pavimentação asfáltica de vias urbanas e drenagem de águas pluviais, no valor de R$ 333.300,00 (trezentos e trinta e três mil e trezentos reais). Contudo, narra que o requerido não providenciou a devida prestação de contas dos recursos recebidos, motivo pelo qual fora instaurado processo de Tomadas de Contas Especiais sob o no 59431/00612/2005-98, solicitando a devolução total dos recursos, que atualizados até 18/02/2005, perfaziam o valor de R$ 687.774,00 (seiscentos e oitenta e sete mil setecentos e setenta e quatro reais). Aduz a parte autora que em consequência da falta da regular prestação de contas, o Município de Denise encontra-se impossibilitado de firmar convênios, acordos, contratos e ajustes, restringindo a liberação de novos recursos à municipalidade não apenas diante do órgão conveniado, mas também a diversos órgãos do governo, impedindo a realização de mais obras locais e liberação de recursos já aprovados, prejudicando o desenvolvimento municipal. Assim, ajuizou a presente demanda, requerendo a concessão de antecipação de tutela provisória de urgência para o fim de que o município de Denise/MT possa efetuar convênios, contratos e ajustes com os órgãos concedentes e, ao final, a procedência da demanda, para que o réu seja condenado ao pagamento da importância de R$ 687.774,00 (seiscentos e Oitenta e sete mil setecentos e setenta e quatro reais), correspondendo ao valor total do convênio atualizado.

3. Com a inicial de Id. 61702864/Pág. 3-23, colacionou documentos.

4. Recebida a exordial, o pedido liminar fora indeferido e o processo fora julgado extinto sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a parte seria ilegítima para ocupar o polo ativo da ação, declarando que o direito postulado em Juízo pertencia à União, uma vez que o requerido não havia firmado convênio com o Município de Denise/MT, mas sim a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM, e que tal verba pertenceria à União, sendo que o Município só teria ação regressiva contra o requerido se a municipalidade tivesse sido condenada pelo ente federal a ressarcir a verba oriunda do convênio firmado com aquele órgão (Id. 61702864/Pág. 39-45).

5. O Município de Denise/MT interpôs recurso de apelação em face da r. sentença, pugnando por sua reforma e andamento da ação (Id. 61702864/Pág. 51-73), tendo o respectivo recurso sido provido para determinar o retorno dos autos à este Juízo
a quo
para regular processamento, conforme julgamento colacionado ao Id. 61702864/Pág. 127-139, que reconheceu a legitimidade ativa do autor, sob o fundamento de que tais verbas integram o patrimônio municipal.

6. Com o retorno dos autos para este Juízo, em decisão proferida ao Id. 61702864/Pág. 155-157, a tutela antecipada fora deferida para o fim de suspender a condição de inadimplência do município requerente perante o Sistema Integrado da Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI, no tocante ao convênio declinado na inicial.

7. Devidamente citado ao Id. 61702864/Pág. 318, o requerido compareceu em cartório solicitando nomeação de advogado dativo, de modo que a Defensoria Pública fora nomeada como defensora dativa do réu (Id. 61702864/Pág. 327).

8. Contestação apresentada ao Id. 61702864/Pág. 329-341, arguindo preliminar de incompetência absoluta. Quanto ao mérito, alegou inexistência de provas, declarando que, conforme relatório de auditoria n° 06/2001 (Id. 61702864/Pág. 343-345), fora constatada a execução parcial das obras. Aduz que os documentos acostados ao feito demonstram o nexo de causalidade entre os recursos advindos do convênio 013/99 e a realização das obras, ressaltando que os documentos acostados que demonstram a aplicação de parte do recurso. Assim, pugnou pela improcedência da presente ação.

9. A parte autora apresentou Impugnação à Contestação ao Id. 61702864/Pág. 367-368, reiterando que a prestação de contas é ato imprescindível para que seja comprovada a correta aplicação dos recursos públicos, requerendo o julgamento totalmente procedente da lide.

10. Instado a se manifestar, o Ministério Público apresentou parecer, manifestando-se pela rejeição da preliminar e pela procedência da demanda.

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório. Fundamento e Decido.

11.

Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO DE RECURSOS AO ERÁRIO PÚBLICO C/C PRESTAÇÃO DE CONTAS
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE DENISE
em face de
MARIO LEMOS DE ALMEIDA
, todos qualificados nos autos em epígrafe.

12. O requerido Mario Lemos de Almeida alega incompetência absoluta da Justiça Comum para julgar a presente demanda. Contudo, segundo a Súmula 209 do Superior Tribunal de Justiça: “Compete ao Juízo Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal”. Portanto, rejeito a preliminar arguida.

13
.
De proêmio, insta salientar que as Partes são legítimas e estão devidamente representadas, assim como inexistem nulidades, irregularidades ou questões pendentes de solução.

14. Impende destacar, que os fatos foram provados por documentos, não sendo necessário, portanto, a designação de audiência instrução, motivo pelo qual procedo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, uma vez que as provas juntadas aos autos são seguras e conclusivas, não havendo necessidade de se produzir provas em audiência, com fundamento no princípio da economia processual.

15. Dispõe o artigo 355, I, do Código de Processo Civil, que:

“O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

(...)”

Ainda:

“
O juiz é o destinatário da prova, submetendo-se a seu prudente arbítrio a ponderação da necessidade da dilação instrutória, sem risco de lesar direito da parte, se o feito contém elementos suficientes para embasar sua convicção”. (TJSC – Apelação cível no 97.003339-7, da Capital, Rel. Des. Francisco Borges).

16.

Em que pese o feito estar sendo julgado de maneira antecipada, no caso em tela, não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois há nos autos elementos suficientes para que a decisão seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu desfecho retardado.

17. No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
litteris:

“Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a designação de audiência” (STJ-3° Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89)

18.

Registre-se que as preliminares arguidas pelo requerido já foram apreciadas e rejeitadas por este Juízo, razão pelas qual passo a análise do
meritum causae
.

19.

Importante salientar, que a Lei 8.429/1992 dispõe acerca de sansões aos agentes públicos em casos de atos de improbidade administrativa, estes previstos na Constituição Federal.

20. Para a configuração dos atos de improbidade administrativa tipificados na Lei 8.492/92, exige-se que a conduta seja praticada por Agente Público (ou a ele equiparado), atuando no exercício de seu
múnus
público, havendo, ainda, a necessidade do preenchimento dos seguintes requisitos: a) conduta; b) improbidade do ato, configurada pela tipicidade do comportamento, ajustado em algum dos incisos do art. 9o, art. 10 ou art. 11; c) elemento volitivo ou omissivo, consubstanciado no dolo a ensejar ilicitude do ato; d) ofensa aos princípios da Administração Pública.

21
. In casu
, aduz a parte autora que fora firmado convênio 013/99 entre o Município de Denise e a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM, na gestão do então prefeito municipal, Sr. Mario Lemos de Almeida, ora requerido, alegando que o réu não efetuou a devida prestação de contas dos recursos destinados à pavimentação asfáltica de vias urbanas e drenagem de águas pluviais.

22. O demandado, por sua vez, sustentou que não foi comprovado ato ilícito algum e que, tampouco fora demonstrado o dano ao erário, uma vez que fora realizada vistoria técnica, que comprovou a execução parcial das obras.

23. É esse, em linhas gerais, o cerne da controvérsia.

24. É incontroverso nos autos que foi celebrado o convênio no 013/99 entre o Município de Denise/MT e a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM, bem como não restam dúvidas de que o objeto dele consistia na pavimentação asfáltica de vias urbanas e drenagem de águas pluviais, conforme se verifica ao Id. 61702864.

25. Imperioso ressaltar em que consistem os convênios administrativos. Segundo a doutrina de Hely Lopes Meirelles1:

Convênios administrativos são acordos firmados por entidades públicas de qualquer espécie, ou entre estas e organizações particulares, para realização de objetivos de interesse comum dos participes.

26. Os convênios encontram, ainda, previsão no art. 241 da Constituição Federal de 1988,
in verbis
:

Art. 241 a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos
.

27. Além disso, o art. 1o, §1o, inciso I, do Decreto no 6.170/2007, considera convênio como sendo:

“Acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline a transferência de recursos financeiros de dotações consignadas nos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União e tenha como partícipe, de um lado, órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou indireta, e, de outro lado, órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, visando a execução de programa de governo, envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação
.”

28. Assim, observa-se que no convênio os interesses dos participantes são recíprocos, todos desejam a consecução de um mesmo fim, ou seja, o objeto institucional é comum, e, para tanto, há mútua colaboração.

29. O autor alega que o valor do convênio correspondia inicialmente ao montante de R$ 333.300,00 (trezentos e trinta e três mil e trezentos reais), alegando que o valor atualizado à época do ajuizamento da ação seria de R$ 687.774,00 (seiscentos e oitenta e sete mil setecentos e setenta e quatro reais), valor este repassado pelo Município de Denise para realização das obras de pavimentação asfáltica de vias urbanas e drenagem de águas pluviais, conforme se verifica ao Id. 61702864.

30. Foi anexada à exordial cópia da Notificação no 067/2005/ADA/MI (Id. 61702864), expedida pela Agência de Desenvolvimento da Amazônia, informando a celebração do convênio no 13/99 da Prefeitura Municipal de Denise, na gestão do requerido, Sr. Mário Lemos de Almeida, objetivando a pavimentação asfáltica de vias urbanas e drenagem de águas pluviais, no valor de R$ 333.300,00 (trezentos e trinta três mil e trezentos reais).

31. Consta da referida notificação que o então gestor municipal deixou de realizar a prestação de contas dos recursos recebidos, de modo que fora instaurado processo de Tomada de Contas Especial no 59431/00612 200598, solicitando-lhe a devolução total dos recursos, que atualizados, até 18/02/2005, remontavam a quantia de R$ 687.774,00 (seiscentos e oitenta e sete mil setecentos e setenta e quatro reais) - (Notificação no 067/2005/ADA/MI - Id. 61702864).

32. Nesse sentido, a mencionada Superintendência assim dispôs na mencionada notificação:
“
Assim, sugerimos a V. Exa. providências no sentido de compelir o ex-prefeito Sr. Mário Lemos de Almeida a ressarcir ao erário o valor acima citado devidamente atualizado”
e, ainda,
“Informamos-lhe, ainda, que diante do não cumprimento das providências, esta Instituição, por imperativo da legislação em vigor, deverá efetuar a inscrição dessa Prefeitura no Sistema Integrado de Administração Financeira - SUEI na conta contábil "Inadimplência Efetiva".
-
(Notificação no 067/2005/ADA/MI - Id. 61702864).

33.
Há de se ressaltar ainda que os próprios documentos acostados pelo réu em sede de contestação atestam a execução parcial da obra
. Nota-se que a parte ré instruiu ao feito cópias do:
I)
Relatório de Auditoria físico-contábil (Id. 61702864/Pág. 343-345);
II)
Relatório de Tomada de Contas Especial no 006/2005 (Id. 61702864/Pág. 347-351) e do
III)
Laudo de Vistoria (Id. 61702864/Pág. 353-365).

34. Quanto ao primeiro documento, extrai-se que fora realizada no Município de Denise/MT, na data de 11/12/2000, Auditoria Físico-Contábil para verificar a aplicação dos recursos repassados por meio do convênio no 013/99, celebrado entre a autarquia federal e a Prefeitura Municipal de Denise em 29/12/1999.
Consta que iniciado os trabalhos, a equipe de auditoria não teve acesso à documentação atestatória das despesas realizadas, tendo sido apresentado apenas o processo licitatório.

35. No que se refere à “Execução do Objeto”, o Relatório de Auditoria físico-contábil registrou:
“Visitamos as ruas do bairro que deveriam receber a pavimentação e as galerias pluviais, objeto do convênio, onde pudemos constatar sua
execução parcial
”,
constatando-se
“
que
os serviços haviam atingido apenas 47% de realização
, assim, confrontando as fotos que tiramos no município com as fotos apresentadas no Relatório retromencionado verificamos uma evolução na execução das obras [...]”.

36. Em relação à “Análise Documental”, menciona o relatório que:
“Nenhuma documentação de Prestação de Contas nos foi apresentada, ficando prejudicada nossa análise”.

Por fim, a Auditoria emite a seguinte conclusão:
“Ante o exposto, considerando a realização parcial do objeto do convênio e a não-apresentação dos documentos de prestação de contas, sugerimos seja notificada a convenente para que apresente à esta Autarquia a prestação de contas do convênio, no prazo de trinta dias, com vista a solucionar a pendência existente junto à SUDAM.
”
Destacou ainda a necessidade de uma segunda vistoria do engenheiro na obra para realizar a avaliação do atual estágio das obras, a fim de quantificar monetariamente a parcela não realizada e a análise da prestação de contas realizada pelo Departamento Financeiro.

37. No que tange ao segundo documento, o Relatório de Tomada de Contas Especial no 006/2005 (Id. 61702864/Pág. 347-351), entende-se que o então prefeito, Sr. Mario Lemos de Almeida, ora requerido, foi o agente executor ordenador de despesa do Convênio no 013/99, registrado sob o n° 384178, celebrado com a extinta Superintendência, visando “Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais”, sendo que o valor total do convênio, correspondia a
“R$ 333.300,00, sendo R$ 300.000,00, repassados pela extinta SUDAM, em única parcela através da Ordem Bancária n° 20000B01078, de 20/04/2000, e R$ 33.000,00, relativos à contrapartida.”

38. Em consonância com a Auditoria Físico-Contábil, o Relatório de Tomada de Contas Especial no 006/2005 declara que foi realizada a primeira fiscalização na Municipalidade em 26/09/2000, constando-se a execução de apenas 50% dos serviços de pavimentação e 49% dos serviços de drenagem e águas pluviais,
confirmando a informação de que os serviços executados correspondiam a apenas 47% da totalidade da obra
(Item 4 - Id. 61702864/Pág. 347-351).

39. De acordo com o referido relatório de Tomada de Contas Especial no 006/2005, o ex-gestor municipal, ora réu, fora notificado, mediante Notificação/AUD no 010/2001, expedida em 22/03/2001,
não tendo a Agência obtido resposta, resultando, assim, na inscrição da Prefeitura na conta contábil “Inadimplência Efetiva”.
Em seguida, foram

realizadas novas inscrições posteriores, tendo a Administração municipal sido notificada novamente em 16/06/2005 para manifestar-se quanto às pendências detectadas ou recolhimento do valor de R$ 687.774,00 (seiscentos e oitenta e sete mil, setecentos e setenta e quatro reais) - (Item 6 e 11 - Id. 61702864/Pág. 347-351).

40. Conforme o relatório de Tomada de Contas Especial no 006/2005, a notificação fora respondida, solicitando cópia do convênio e prazo de 30 dias para atendimento da notificação, sendo que tal prazo fora concedido em 03/08/2005, para apresentação da documentação solicitada, conforme item 13 do Id. 61702864/Pág. 349.

41. Assim, importante salientar que, diante da concessão da dilação de prazo de 30 dias na data de 03/08/2023, infere-se que o prazo final para prestação de contas da obra de responsabilidade do ex-gestor municipal se esgotou em 02/09/2005, na gestão do então prefeito Israel Antunes Marques, conforme item 13 do Id. 61702864/Pág. 349.

42. Consta que fora solicitado novamente a apresentação da documentação solicitada, a qual não fora apresentada, resultando, desse modo na instauração do Processo de Tomadas de Contas Especial na data de 26/10/2005 (Item 16), contra o ex-gestor municipal Mário Lemos de Almeida, ora requerido, razão pela qual a Agência o considerou como em débito com a Fazenda Nacional,
cujo valor atualizado até 18/02/2005 perfazia R$ 687.774,00 (seiscentos e oitenta e sete mil, setecentos e setenta e quatro reais)
- (Id. 61702864/Pág. 347-351).

43. Quanto ao terceiro documento apresentado pelo réu, o Laudo de Vistoria (Id. 61702864/Pág. 353-365), elaborado pelo Engenheiro Civil Alex Campos Fernandes (CREA 120505514) em 28 de abril de 2008, in análise
in loco
, declara que a
“erosão é bastante significativa nesse local e percebe-se que os moradores amiúde tentam minorar seus efeitos jogando lixo e entulho de construção na valeta causada pela enxurrada.”

44. Outrossim, consta que o engenheiro fora informado pelo Sr. Sérgio R. Moraes, então Secretário de Infraestrutura do Município à época da implantação da obra, que
“a Administração Municipal, na gestão do então Prefeito Municipal, na gestão subsequente a do então Prefeito Municipal Mário Lemos, teria mandado “arrancar” a tubulação ali instalada na gestão de seu predecessor, fato passível de ser imaginado ao se analisar as valetas mostradas nas fotos de número 09 e 10.”,
conforme se verifica ao Id. 61702864/Pág. 358.

45. Pois bem. Em suma, considerando os documentos ora analisados, verifica-se que o réu deixou de demonstrar que executou as obras de pavimentação e drenagem de águas pluviais em sua integralidade, a qual não fora concluída, uma vez que mediante o Relatório de Tomada de Contas Especial No 006/2005 (Id. 61702864/Pág. 347-351),
fora identificado que apenas 47% (quarenta e sete por cento) da obra fora executada
, sendo que o Laudo de Vistoria (Id. 61702864/Pág. 353-365) apresentado pelo réu não indicou se a obra, sob responsabilidade do requerido enquanto prefeito municipal, fora integralmente realizada.

46. Ademais, nota-se que há um valor restante cuja prestação de contas não fora realizada, responsabilidade esta do então prefeito, ora requerido, que deixou de demonstrar a destinação das verbas recebidas, deixando de arcar com o ônus que lhe incumbia, qual seja, de apontar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil
.

47. Neste azo, ao se constatar que a obra não foi totalmente finalizada, conforme os documentos colacionados à demanda, ocasionando prejuízo aos cofres do Município, resta clara a omissão negligente por parte do ex-prefeito, configurando, neste ponto, um ato de improbidade administrativa, conforme se depreende dos arts. 10,
caput
, 11, VI, da Lei 8.429,
in verbis
:

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial,
desvio,
apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei [...]

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades [...]”

48. Neste sentido,
o prejuízo ao erário resta comprovado não apenas pela ausência da prestação de contas acerca da verba recebida pelo Município de Denise
, por meio do convênio celebrado junto à antiga Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM),
mas também devido à constatação de que apenas 47% (quarenta e sete por cento) da obra fora executada
,
conforme Auditoria físico-contábil (Id. 61702864/Pág. 343-345; Relatório de Tomada de Contas Especial No 006/2005 (Id. 61702864/Pág. 347-351) e Laudo de Vistoria (Id. 61702864/Pág. 353-365).

49. No presente caso, nota-se ainda que o requerido fora notificado reiteradamente, tendo sido concedida dilação de prazo para apresentação dos documentos pertinentes, contudo, o ex-prefeito deixou de empregar ser dever de ofício, pois incumbia a ele e seus prepostos a devida prestação, que tampouco emitiram declaração informando a destinação da verba pública remanescente recebida e não aplicada
.

50. Nesta seara, imperioso destacar a seguinte decisão do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – DANO AO ERÁRIO - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO E CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA PERICIAL – REJEIÇÃO – PRETENDIDO RESSARCIMENTO – CABIMENTO – CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E O INCRA – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MALVERSAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA . 1 – A verba recebida por meio do convênio firmado com o INCRA foi incorporada ao erário municipal, detendo, pois, o Município a legitimidade para perseguir judicialmente a reparação pelos danos sofridos. 2 – Não configura cerceamento de defesa a não-realização de perícia técnica, quando desnecessária em vista das demais provas produzidas no processo. A ausência de manifestação da parte no momento processual oportuno acarreta a incidência da preclusão consumativa. 4 – Não comprovado o emprego de recursos públicos recebidos pelo ente municipal mediante convênio, é de ser julgado procedente o pedido para condenar o responsável a recompor o patrimônio público desfalcado.(TJMT - N.U 0004227-08.2009.8.11.0011, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADA – CONVÊNIO FIRMADO POR EX-PREFEITO - AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO QUE SE RESTRINGIU AO RESSARCIMENTO DO ERÁRIO - SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO - NÃO COMPROVAÇÃO DA BOA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PELO MUNICÍPIO - NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS PELO GESTOR QUE NÃO PRESTOU CONTAS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pretendida, bem como condenar o réu em objeto distinto do que lhe foi demandado. Comprovada a malversação de verba pública destinada para execução de convênio firmado com o Município e a ausência de prestação de contas, verifica-se o dano ao erário municipal, sendo mister a condenação do ex-prefeito, gestor das verbas recebidas, ao respectivo ressarcimento, mormente quando o ente convenente exige a restituição do valor referente ao convênio. (TJMT - N.U 0001936-56.2009.8.11.0004, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 21/11/2017)

51. Comprovada a existência de irregularidades e da omissão negligente do ex-prefeito, facilmente é comprovado o dano ao erário, posto que, diante da inexecução do convênio na forma pactuada, o Município se viu prejudicado pela execução inacabada da obra, tendo a população do município sido a maior prejudicada, diante dos problemas de erosão, enxurrada da chuva e esgoto a céu aberto
.

52. Além disso, o prejuízo erário municipal se verifica com a sua inscrição no cadastro de “Inadimplência Efetiva”, ficando impossibilitado de firmar convênios, acordos, contratos e ajustes, restringindo a liberação de novos recursos à municipalidade não apenas diante do órgão conveniado, mas também aos diversos órgãos do governo, impedindo a realização de mais obras locais e liberação de recursos já aprovados, prejudicando seu desenvolvimento.

53. Diante do exposto, verifica-se houve dano ao patrimônio púbico, atraindo, assim, a condenação do réu ao ressarcimento do erário.

54. Em sede de conclusão, entendo que o réu, responsável pela execução da obra, foi negligente, contribuindo para que esta apresentasse irregularidades, portanto, a medida correta a se tomar é o ressarcimento a ser feito pelo réu em quantia equivalente à sua responsabilidade, isto é, ao percentual de 53% (cinquenta e três por cento) do valor pleiteado a título de condenação, uma vez que os documentos apontam que apenas 47% (quarenta e sete por cento) da obra fora concluída. Assim, o réu deve ser condenado a ressarcir o Município de Denise na quantia de R$ 364.520,22 (trezentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e vinte reais e vinte e dois centavos), desde a data do efetivo evento danoso, que ora fixo como
o prazo final da prestação de contas, isto é, em 02/09/2005.

55. Isto posto, face ao acima expendido, o mais que dos autos consta e a legislação aplicável à espécie,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, confirmando a liminar anteriormente concedida, resolvendo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o réu a ressarcir o Município de Denise - MT a quantia de R$ 364.520,22 (trezentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e vinte reais e vinte e dois centavos), por violação à regra insculpida no art. 10 e 11, VI, da Lei no 8.429/92,
corrigido monetariamente
, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei no 6.899/81 -, e acrescido de
juros
de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, e,
Súmula 43 do STJ, a partir do efetivo evento danoso, qual seja, o prazo final da prestação de contas (02/09/2005).

56. Sem custas ou honorários advocatícios, uma vez que incabíveis a espécie.

57. Decorrido o prazo recursal, em não se iniciando a fase de cumprimento do julgado pela parte vencedora, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.

58. Notifique-se o Ministério Público.

59. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Bugres - MT,
08 de agosto de 2023.

Arom Olímpio Pereira

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência da prescrição intercorrente, com base no artigo 23, da Lei n.° 8.429/92, com a redação dada pela Lei n.° 14.230/2021.

No mérito, sustenta que a sentença levou em consideração que a parte apelante, na condição de ex-prefeito, deixou de prestar contas dos recursos destinados à pavimentação asfáltica de vias urbanas e drenagem de águas pluviais, tratando tal ato como, supostamente, de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública.

Assevera, nesse contexto, que a fundamentação utilizada na sentença demonstra que em momento algum foi demonstrado o dolo ou má-fé da parte apelante em não realizar a prestação de contas, tampouco de que houve desvio de verbas e muito menos a percepção de vantagem indevida pela parte apelante.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para (ID. 201990163):

“a) Reconhecer a prescrição intercorrente dos supostos atos de improbidades imputados ao Apelante, vez que, presente os requisitos legais, consequentemente anulando a sentença proferida pelo juízo de piso.

b) Subsidiariamente, caso não seja reconhecida a prescrição, requer-se a reforma da sentença que condenou o agente público a ressarcir o Município de Denise - MT a quantia de R$ 364.520,22 (trezentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e vinte reais e vinte e dois centavos), para afastar, por consequência, as condenações sofridas pelo Recorrente, haja vista que não ficou demonstrada a má-fé ou dolo do servidor no caso concreto”.

Nas contrarrazões, o MUNICÍPIO DE DENISE, MT, postula pelo não provimento do apelo (ID. 201990167).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pelo
provimento

do apelo
” (ID. 190878665).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por MÁRIO LEMOS DE ALMEIDA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Arom Olimpio Pereira, nos autos de n.° 0000095-19.2006.811.0008, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres, MT, que julgou procedentes os pedidos.

Preliminarmente, a parte apelante suscita a ocorrência da prescrição intercorrente, com base na aplicação retroativa do artigo 23, § 5°, da Lei n.° 8.429/92.

Com efeito, sabe-se que, com a entrada em vigor da Lei n.° 14.230/21, foram promovidas significativas modificações na Lei de Improbidade Administrativa, relativas às sanções aplicáveis pela prática de atos ímprobos, de que trata o § 4o, do art. 37, da Constituição Federal.

Dentre as alterações, a norma em comento apresentou, de forma inovadora, a incidência da prescrição intercorrente à ação de improbidade administrativa, modalidade prescricional que afeta o exercício da exigibilidade, por causa externa e posterior ao ajuizamento da demanda. Veja-se:

“Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

§ 1o A instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração dos ilícitos referidos nesta Lei suspende o curso do prazo prescricional por, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias corridos, recomeçando a correr após a sua conclusão

ou, caso não concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão.

§ 2o O inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, prorrogável uma única vez por igual período, mediante ato fundamentado submetido à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica.

§ 3o Encerrado o prazo previsto no § 2o deste artigo, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 (trinta) dias, se não for caso de arquivamento do inquérito civil.

§ 4o O prazo da prescrição referido no
caput
deste artigo interrompe-se:

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

II - pela publicação da sentença condenatória;

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.

§ 5o Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no
caput

deste artigo
.

§ 6o A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade.

§ 7o Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendem-se aos demais.

§ 8o O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4o, transcorra o prazo previsto no § 5o deste artigo
”. (grifo nosso).

Por se tratar de hipótese que não decorre da violação de nenhum direito subjetivo material, o retardamento no processamento da ação que visa à condenação por ato de improbidade enseja, com base no referido dispositivo legal, a ocorrência da prescrição intercorrente, sem que seja necessária a violação de nenhum direito, isto é, possui natureza essencialmente processual.

Dessa maneira, por revestir-se de caráter processual, incide à hipótese a regra do artigo 6°, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e artigo 14, do Código de Processo Civil, que prevê o
tempus regit actum
. Confira-se:

“Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

§ 1o Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.

§ 2o Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por êle, possa exercer, como aquêles cujo comêço do exercício tenha têrmo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.

§ 3o Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso”.

“Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo – ARE n.° 843989/PR (Tema n.° 1.199), com repercussão geral reconhecida, fixou a tese no sentido de que o novo regime prescricional previsto na Lei n.° 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da referida norma,
in verbis
:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5o, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5o, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4o, da CF). 3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”. 4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA). 7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9o da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1o, §§ 1o e 2o; 9o, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5o. 9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4o). 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5o da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal. 14.
Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa.
18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 19. Recurso Extraordinário PROVIDO.
Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251

DIVULG 09-12-2022

PUBLIC 12-12-2022). (Grifo nosso).

Assim, apesar das discussões quanto à retroatividade ou não da norma mais benéfica, diante a natureza de direito administrativo sancionador atribuída ao sistema da improbidade, nos termos do artigo 1°, § 4°, da Lei n.° 8.429/92, o novo regime prescricional, por se tratar de matéria processual, tem aplicabilidade restrita aos marcos temporais posteriores ao início da vigência legislativa.

Portanto, considerando que a Lei n.° 14.230/21 entrou em vigor na data de sua publicação, ocorrida no dia 26.10.2021, não há que se falar em decurso de prazo superior a 04 (quatro) anos, necessário para o reconhecimento da prescrição, na modalidade intercorrente.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de prescrição intercorrente aventada.

No mérito, extrai-se do processado que o MUNICÍPIO DE DENISE, MT ajuizou “
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO DE RECURSOS AO ERÁRIO PÚBLICO C/C PRESTAÇÃO DE CONTAS
” em desfavor de MÁRIO LEMOS DE ALMEIDA, postulando pela condenação deste ao pagamento de R$ 687.774,00 (seiscentos e oitenta e sete mil e setecentos e setenta e quatro reais), em razão da ausência de prestação de conta do Convênio n.° 013/99, firmado com a extinta Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM, durante o período de seu mandato como Prefeito municipal.

Um dos fundamentos apontados pela parte apelada, na petição inicial, consubstancia-se no fato de que, em razão da suposta desídia da parte apelante na prestação de contas referente ao convênio acima mencionado, o município ficou sancionado com a impossibilidade de firmar e receber repasses de verbas federais.

Nesse contexto, para que incida o dever de restituição ao erário, deve ser comprovada a culpa ou o dolo do administrador público, no comentimento de um ato ilícito.

Além disso, pertinente ressaltar que a ausência de prestação de contas só conduz ao ressarcimento dos valores recebidos, caso ocorra o efetivo dano, não podendo haver condenação com base em mera presunção. Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. 1. Não ocorreu ofensa ao art. 535 do CPC/73, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. A condenação pela prática de ato administrativa que causa lesão ao erário depende, além da comprovação de prejuízo efetivo ao patrimônio público, da existência ação ou omissão do agente público capaz de causar, ainda que involuntariamente, resultado danoso ao patrimônio público, o qual poderia ter sido evitado caso tivesse empregado a diligência devida pelo seu dever de ofício.
3. A ausência de prestação de contas acerca da verba recebida pelo Município de Espinosa por meio de convênio celebrado com o Estado de Minas Gerais não autoriza a presunção de que houve dano ao patrimônio público, o que inviabiliza a condenação do agravado em ressarcir o erário
. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1419060 MG 2013/0383658-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 05/06/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2018). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO EFETIVO DANO DECORRENTE DA CONDUTA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A ausência de prestação de contas é conduta autônoma e só conduz ao ressarcimento dos valores recebidos caso ocorra o efetivo dano, cujo ônus da prova é do autor da ação, não podendo haver condenação ao ressarcimento com base em mera presunção ou ilação.
Precedente desta Corte.

2. Evidenciada a inexistência de elementos que indiquem um quantum de prejuízo que possa ter sido causado pela conduta omissiva imputada ao agente público, o indeferimento do pedido de indisponibilidade de bens da parte é medida que se impõe.

3. Agravo de instrumento não provido”.

(TRF-1 - AG: 10392136420194010000, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES, Data de Julgamento: 07/04/2020, 3a Turma, Data de Publicação: PJe 08/04/2020 PAG PJe 08/04/2020 PAG). (Grifo nosso).

Desse modo, ao pretender o ressarcimento ao erário, por danos resultantes do não cumprimento de convênio pelo ex-prefeito, é imprescindível que seja comprada a existência de prejuízo econômico ao município, não bastando indicar como dano o valor do convênio ou o valor que lhe é cobrado pelo descumprimento, na medida em que estes fatos não configuram perda patrimonial.

Na hipótese, a despeito dos argumentos apresentados na petição inicial, a parte autora, ora apelada,
instruiu a ação unicamente com cópia da notificação n.° 067/2005/ADA/MI
, de 01.11.2005, que informa que o Município de Denise, MT, seria inscrito no Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI, em razão da ausência de prestação de contas pelo ex-prefeito municipal.

As únicas provas existentes no processado foram colacionadas pela parte apelante, consubstanciadas em relatório de auditoria e tomada de contas, do qual se infere que, por ocasião da primeira inspeção, quem se apresentou como responsável pela prestação de contas era WASHINGTON SOUSA LEITE (ID. 201989699 – 343/352).

Ademais, ainda que o Relatório de Tomadas de Contas Especial n.° 006/2005 (Id. 201989699 – pág. 347/352) indique que a parte apelante foi notificada para prestação de contas e, no entanto, manteve-se inerte, como bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Eminente Procurador Edmilson da Costa Pereira (ID. 204288658), “
a falta de prestação de contas, por si só, não gera o dever de ressarcimento como pretende o Município. É necessário que haja fundamentos sólidos para subsidiar o convencimento do julgador, sob pena de responsabilização objetiva
”.

Outrossim, a pretensão da parte apelada se baseia em um ressarcimento que, no entanto, não há qualquer indício de que tenha sido suportado pelo Município de Denise, MT.

Assim, ausente a prova da perda patrimonial efetiva pelo município, não se pode falar em ressarcimento, pois a determinação de pagamento resultaria em enriquecimento ilícito.

Nesse ponto,
impende ressaltar que o artigo 373, do Código de Processo Civil, estabelece uma distribuição estática das regras inerentes à produção de prova, atribuindo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu alegado direito e, ao réu, o ônus da impugnação específica não só da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como, também, da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte
ex adversa
. Observe-se:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

Portanto, se a parte autora, ora apelada, não se desincumbiu de demonstrar a existência do fato constitutivo de seu alegado direito, impõe-se a reforma da sentença que julgou procedente o pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024